Tribunal: TJDFT
Processo: 0733419-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0733419-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: WANDERSON DANTAS DA SILVA DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS contra decisão que, em execução de título extrajudicial, negou o pedido de conversão do feito para ação de conhecimento e de designação de sessão de conciliação. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: [...] c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de conversão do feito para ação de conhecimento e designação de sessão de conciliação não configura erro de procedimento, seja porque a parte devedora não se insurgiu quantos aos requisitos do título executivo, seja porque a designação de sessão de conciliação fora das hipóteses legais somente é admitida com anuência de ambas as partes. No que se refere aos demais pedidos, penhora de salário e excesso de execução, por configurarem matéria de mérito, deve ser apresentadas ao juízo onde é processada a execução, mediante impugnação no momento oportuno. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.